Tribunal: TJSP
Processo: 0004811-45.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Agravo em execução. Remição pela leitura. Prova. Se por um lado não se olvida os imensuráveis valores que a leitura agrega à cultura do ser humano, o que, é claro, contribui inequivocamente à elaboração cultural e reintegração social do preso, por outro não se pode simplesmente aceitar que tal atividade seja desenvolvida totalmente à revelia dos controles e aferimentos mínimos da qualidade,

Ementa:
Agravo em execução. Remição pela leitura. Prova. Se por um lado não se olvida os imensuráveis valores que a leitura agrega à cultura do ser humano, o que, é claro, contribui inequivocamente à elaboração cultural e reintegração social do preso, por outro não se pode simplesmente aceitar que tal atividade seja desenvolvida totalmente à revelia dos controles e aferimentos mínimos da qualidade, eficiência, importância e tempo, ao menos não para fins do desfrute da remição de pena. A ideia de remição de pena pela leitura tem relevância capital para o atendimento das finalidades dispostas no artigo 1o da Lei 7.210/1984 e, até por consequência direta disso, não cabe ser simplesmente vulgarizada na prática prisional-judiciária do direito de execução penal.